Tribunal: TJDFT
Processo: 0738546-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738546-79.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL RECORRIDO: JOSE AUGUSTO GUIMARAES, ICATU SEGUROS S/A REPRESENTANTE LEGAL: JOACIR ARTUR FAHEL GUIMARAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA SUBJETIVA CONSTATADA. MÉRITO. SEGURO PESSOAL. VIDA E INVALIDEZ. INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. SEGURO COLETIVO FIRMADO SEM AQUIESCÊNCIA DO CURADOR. NEGÓCIO JURÍDICO INVÁLIDO. AUSÊNCIA DE AGENTE CAPAZ. ART. 104, I, CC. CANCELAMENTO DO SEGURO. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDA. RESPONSABILIDADE. PESSOA JURÍDICA ESTIPULANTE. CONDUTA LESIVA. DEVER DE REPARAR. ENTIDADE PAGADORA. MERA EFETIVAÇÃO DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DO DEVER DE REPARAÇÃO. UM APELO PROVIDO. OUTRA APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo em vista que uma das apelantes é a estipulante dos seguros pessoais tratados no presente feito, portanto, encarregada da adesão em que se apontam irregularidades, mostra-se configurada sua legitimidade passiva na ação em que discute a invalidade da contratação e objetiva a reparação dos prejuízos decorrentes das condutas descritas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Nos termos do art. 104, I, do CC, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, o que não se verifica no caso. 2.1 A adesão aos seguros pessoais coletivos (morte e invalidez) não possui validade jurídica, pois realizada após o ajuizamento da ação de interdição do segurado e a correspondente decretação da curatela provisória, sem que houvesse aquiescência do responsável legal do idoso interditando. 3. A pessoa que propõe a contratação de plano coletivo de seguro pessoal, com poderes de representação do segurado, denomina-se estipulante do seguro. No caso, a estipulante deveria, dentre outros, fornecer à sociedade seguradora todas as informações necessárias para a análise e aceitação do risco, incluindo dados cadastrais dos segurados. 3.1. Assim, como a estipulante do contrato permitiu a adesão ao seguro pessoal pelo idoso, após nomeação de curador provisório, em ação de interdição, sem a correspondente contratação válida, tampouco consulta ou aquiescência do responsável legal do interditando, deve ser mantida sua obrigação de restituição dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do então segurado. 4. Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus de comprovar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, em relação à entidade fechada de previdência complementar responsável pelo pagamento dos proventos do apelado (CPC, art. 373, I). 4.1. Apesar de a apelante ser responsável pelos lançamentos de créditos e de descontos nos proventos do recorrido, dentre os quais estão os então relativos ao pagamento dos prêmios correspondentes aos seguros pessoais invalidados, não se pode dizer que sua atuação ou inação contribuiu para a conduta lesiva ao participante. 5. APELO DA FENASBAC DESPROVIDO. APELAÇÃO DA CENTRUS PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. A recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, aduz que a apólice de seguro é na modalidade coletiva e que a manutenção do julgado ofende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Invoca dissenso pretoriano quanto aos temas, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais como paradigma. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “ O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do preparo, a parte recorrente foi intimada, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 41794474). Todavia, a recorrente não atendeu à determinação (ID 42112719), pois se limitou a apresentar nova guia de pagamento, que, além de não estar com o valor de preparo em dobro, também veio desacompanhada do comprovante de recolhimento correspondente. Desse modo, deve ser reconhecida a deserção do recurso especial interposto. Nesse aspecto: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E NO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO LEGAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONCESSÃO DE GRATUIDADE NA ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 76, §2o, I e 932, parágrafo único, do CPC de 2015, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada, não comprova a regularidade da sua representação processual no prazo estipulado. 2. Ademais, consoante jurisprudência desta Corte Superior, se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova no prazo assinalado o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto (Súmula 187 do STJ). 3. "A dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças obrigatórias, prevista no artigo 1.017, § 5o, do CPC/15, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. Precedentes." (AgInt no AREsp 1907625/BA, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.079.571/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.) (g.n.). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 1.939.304/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.089.744/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009